Tribunal: TCU
Processo: 038.923/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2693/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em face da perda da qualidade de beneficiário da interessada, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do RITCU, c/c o artigo 7o, inciso I, da Resolução TCU no 206/2007, em considerar prejudicado pela perda do objeto o ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.923/2019-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Raimunda Nascimento de Aviz (XXX.980.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Pará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.